Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. FAIXA DE PEDESTRE. CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Acidente de trânsito entre motocicleta YAMAHA, modelo XT660R, do requerido/recorrente, e o VW/VIRTUS CONFORT da parte recorrida, ocorrido em 07.10.2020, às 11h20, na 4a Avenida da Quadra 102/103 Sudoeste, no sentido Parque da Cidade, próximo à faixa de pedestres.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na verificação da responsabilidade da 1a requerente/recorrida pelo sinistro, bem como da seguradora (2a requerida) pela demora na resolução do imbróglio, a fundamentar (ou não) o pedido (do ora recorrente), unicamente de compensação por danos morais (julgado improcedente), bem como a afastar (ou não) sua responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos experimentados pelo ora recorrido (procedência do pedido contraposto)

III. Alega o recorrente que a 1a requerente teria freado bruscamente, o que afastaria a presunção de culpa do motorista que colide a parte posterior daquele que lhe antecede. E, em relação à 2a requerida, a compensação por danos morais se justificaria pelo comportamento contraditório dispensado, além da demora desarrazoada e injustificada na condução do procedimento do sinistro.

IV. É presumida a culpa do motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, ante os deveres de guardar distância de segurança, manter velocidade adequada e avaliar as condições do tráfego (Lei 9.503/97, art. 29, inciso II), com ressalva de prova que o exima da culpa.

V. A verificação de freada brusca ou manobra inesperada do veículo à frente poderia, em tese, afastar a presunção de culpa do motorista que colide na parte posterior daquele que lhe antecede. No entanto, não é o que se verifica no caso que ora se apresenta.

VI. Com efeito, da análise dos documentos (fotos e conversas pelo aplicativo de “Whatsapp” - 25291423/25) constata-se que a parte requerida (THOR) freou seu veículo devido ao ingresso de pedestre na faixa preferencial, inclusive parou o automóvel após a faixa de contenção.

VII. Assim, comprovado que a causa determinante do sinistro foi a conduta do motorista da motocicleta, que ao transitar em desatenção às condições de trânsito reinantes não guardou a distância regulamentar e de segurança do veículo à frente (inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito), de sorte a colidir na parte posterior do veículo que o precedia (da requerida), que teria freado em razão de transeunte na faixa de pedestres, tudo, a subsidiar a obrigação de compor todos os danos a que dera causa (improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto – CC, artigo 186).

VIII. Patente, pois, a culpa exclusiva da parte recorrente, e comprovada a licitude dos procedimentos realizados pela 2a requerida, afasta-se a obrigação indenizatória dos recorridos, mesmo porque não há evidências de qualquer situação externa vexatória ou grave afetação aos atributos da personalidade do recorrente que poderia fundamentar a compensação dos alegados danos extrapatrimoniais.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).